Tribunal: TJES
Processo: 5005049-08.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005049-08.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MEYRIELY MARQUES LOPES REIS
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO INTERNO: 5005049-08.2024.8.08.0030

AGRAVANTE: MEYRIELY MARQUES LOPES REIS

AGRAVADA: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por MEYRIELY MARQUES LOPES REIS em face da Decisão de ID. 11860660, que deixou de conhecer do recurso inominado interposto pela ora agravante, ante a ausência de preparo.

Em suas razões (ID. 12004422), a agravante alega que é hipossuficiente e que teve a gratuidade concedida pelo juízo
a quo
. Pugna pela reforma da decisão, com o afastamento da deserção e apreciação do mérito do recurso inominado interposto.

Interposto o recurso, a parte recorrida foi devidamente intimada para apresentar contrarrazões, porém quedou-se inerte, deixando transcorrer o prazo legal in albis.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os seus requisitos de admissibilidade.

Analisando detidamente a sequência de eventos que levou ao julgamento de deserção do recurso, tenho que a decisão proferida merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

Isto porque, compulsando os autos, verifico que a recorrente questiona o indeferimento da gratuidade de justiça pleiteada, eis que concedida pelo juízo de piso. Pois bem, observo que quando da tramitação na turma recursal, o presente juízo determinou a intimação da parte autora para comprovar o preenchimento das condições para deferimento da benesse (ID 10505892).

Não obstante a intimação, a parte quedou-se inerte, deixando transcorrer o prazo legal in albis. Diante da ausência de comprovação, o juízo concedeu o prazo de 48 horas para a comprovação do recolhimento do preparo, fixando a pena de deserção em caso de inércia (ID 11154143). A parte, embora intimada, deixou de demonstrar o pagamento, culminando na deserção do recurso (ID 11860660).

Consigno que, no que concerne à existência de deferimento pretérito da gratuidade da justiça, assiste razão à agravante. Com efeito, a decisão de ID 10494567 concedeu o referido benefício. Este juízo não desconsidera a existência de tal pronunciamento, mas ressalta que, àquela altura, não havia exigência de recolhimento de custas, razão pela qual não se impunha, naquele momento, a análise do pedido.

Em superação à decisão concessiva da benesse, a relatoria da turma intimou a parte para comprovar o preenchimento das condições e, após, a promover o recolhimento das custas. Não assistindo razão a parte, portanto, quanto à manutenção da gratuidade.

Saliento, ademais, que o presente recurso deveria ter sido interposto contra a decisão de ID 11154143, que, de fato, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça. A parte, contudo, quedou-se inerte diante daquele pronunciamento, vindo apenas a suscitar a existência de deferimento pretérito do benefício após o conhecimento da deserção.

Desta feita, entendo que para concessão do benefício citado acima, é necessário que a parte postulante comprove, documentalmente, que não possui condições de suportar as custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios. Sobre o tema, é o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. MISERABILIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO
.
1. O pedido de assistência judiciária firmado no bojo do próprio recurso deve vir acompanhado de prova cabal no sentido de comprovar a impossibilidade da parte postulante de arcar com os encargos processuais sem o prejuízo de sua própria subsistência ou de sua família
.
2. Diante da inexistência de qualquer documentação dotada de higidez suficiente para comprovar que o ora agravante, de fato, não possui condições de arcar com as despesas inerentes a este processo, fora indeferido o pedido de assistência judiciária por ele formulado. 3. O presente recurso de agravo interno encontra-se desprovido de fundamentos suficientes a embasar em sentido diverso o convencimento desta relatoria, pelo que mantenho inalterada a decisão objurgado. 4. Recurso desprovido. (TJES; AgInt-AP 0001878-55.2014.8.08.0006; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 04/02/2020; DJES 12/02/2020) (
grifado
).

Em razão disso, considerando-se que foi concedido prazo para que a recorrente demonstrasse fazer jus à benesse pleiteada, e não apresentou documentação suficiente para tanto, não restou comprovada a necessidade da assistência judiciária gratuita, bem como não foi realizado o preparo recursal no prazo legal.

DISPOSITIVO

Diante disso,
CONHEÇO DO AGRAVO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Sem custas e honorários, ante a ausência de previsão legal.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 30 de maio de 2025.

Carolina Crippa Soares

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)